Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL DE QUARTO. PRISÃO. POSTERIOR SOLTURA. DEVOLUÇÃO DE BENS. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente os pedidos formulados para condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de devolução de bens de propriedade do requerente em posse do requerido.
2. Na origem, o autor ingressou com ação de reparação de danos. Narrou que sublocava um quarto na casa do requerido, tendo pago pontualmente os aluguéis até o mês 12/2022. Informou que por ocasião de sua prisão, ocorrida no dia 22/11/2022, às 20h, deixou todos os seus bens trancados no quarto, sendo que as chaves ficaram na posse do locador/requerido. Noticiou que entre os meses de maio e junho de 2023, quando ainda estava preso, sua advogada tentou, sem sucesso, reaver seus bens, posto que o réu mudou-se de endereço e afirmou precisar de tempo para localização dos bens. Aduziu que ao deixar o presídio, no dia 16/10/2023, procurou o réu para reaver seus bens, porém este lhe informou que havia negociado os bens em razão da prisão do requerente. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 63424206).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que seus bens estavam sob a guarda do réu, que tinha o dever de zelar por eles até que pudessem ser restituídos ao proprietário. Aduz que o requerido afirmou em seu depoimento pessoal que a televisão e o videogame foram furtados, o que deixa claro a inobservância de seu dever de guarda dos bens. Sustenta ter restado configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
5. O recorrente alega ter deixado seus pertences trancados no quarto que alugava e que a única chave ficou na posse do requerido/locador e afirma que seus bens foram furtados. Em seu depoimento pessoal, o réu afirma que a chave do quarto ficou com os policiais responsáveis pela prisão, que retornaram ao imóvel posteriormente para apreender o celular do autor. Narrou que quando abriu a porta do quarto, tanto a televisão quanto o videogame não estavam lá. Relatou que acondicionou todos os pertences que localizou em caixas e os devolveu ao requerente no dia em que foi solto. No entanto, o réu confirmou que o “roteador” do autor continua em sua posse, disponibilizando-se a entregá-lo e que os óculos escuros foram restituídos ao autor com os demais pertences.
6. O autor não comprovou que os bens arrolados na inicial ficaram sob a guarda do requerido ou o teor dos diálogos supostamente havidos com sua advogada ou consigo, no sentido de que o réu teria alienado parcela dos aludidos bens. Em que pese o autor ter alegado em audiência que tinha fotos antigas usando roupas que teriam sido furtadas pelo réu, não apresentou as aludidas imagens. O Boletim de Ocorrência acostado aos autos é documento produzido unilateralmente, onde consta somente a narrativa do requerente, não sendo apto a isoladamente comprovar os fatos alegados na inicial.
7. O contrato de sublocação diz respeito à cessão do uso e gozo de parcela do imóvel, não havendo, por sua natureza, previsão de que o sublocador deva responder pela guarda dos bens móveis introduzidos no imóvel pelo sublocatário na extensão pretendida pelo autor. Dessa forma, eventual furto de bens do sublocatário por terceiros – tese do réu – não pode ser imputado ao sublocador, salvo se comprovada conduta dolosa ou culposa por parte deste, o que não se verifica nos autos. Prejudicada a análise do dano moral alegado.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, exceto quanto ao roteador, em razão do reconhecimento do pedido realizado pelo réu em seu depoimento pessoal. A sentença merece reparo tão somente em relação a esse ponto não controvertido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o réu devolva ao autor o aparelho roteador/repetidor de wifi, no prazo de 10 (dez) dias.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça concedida e da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.